Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-95.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000834-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Dr(a)
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA - CPF: 063.146.341-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), LILIA GRAZIELLY CORREIA DA SILVA - CPF: 060.918.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO ELETRÔNICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES DIGITAIS. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva em investigação que apura a prática de estelionato qualificado mediante fraude eletrônica, falsa identidade e organização criminosa estruturada para aplicação de golpes digitais, com apreensão de múltiplos dispositivos eletrônicos e indícios de atuação coordenada e reiterada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade do flagrante após a decretação da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se há ausência de condição de procedibilidade por falta de representação das vítimas; (
iii
) determinar se ocorreu excesso de prazo na conclusão do inquérito; e (
iv
) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva supera eventual ilegalidade do flagrante, constituindo novo título jurídico, desde que presentes os requisitos legais.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, lastreada em materialidade, indícios de autoria, gravidade concreta do modus operandi digital, risco de reiteração delitiva e ameaça à instrução criminal.

5. A investigação envolve organização criminosa e crimes de ação penal pública incondicionada, sendo inaplicável, no momento, a exigência de representação individualizada das vítimas.

6. Os prazos do inquérito são impróprios e a aferição do excesso deve observar a razoabilidade; a complexidade do caso, o volume de dados digitais, a pluralidade de investigados e vítimas. A atuação diligente da autoridade policial afasta a alegação de constrangimento ilegal. Ademais, o oferecimento e recebimento da denúncia afastam a alegação de excesso de prazo.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da sofisticação das fraudes digitais, da facilidade de rearticulação à distância e do risco concreto à ordem pública e à instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva devidamente fundamentada supera eventual ilegalidade do flagrante e é legítima quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2. A complexidade de investigações envolvendo organização criminosa e crimes digitais afasta o reconhecimento automático de excesso de prazo, que, de resto, resta prejudicado ante o oferecimento e recebimento da denúncia.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter risco concreto de reiteração delitiva e de prejuízo à instrução criminal.
"

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 171, § 2º-A, e 307; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CPP,
arts
. 10, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 838.598/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
.), Sexta Turma, j. 26.02.2024; TJMT, N.U 1019550-10.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 05.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Kaio Gabriel Pereira Gomes em favor de
MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA

alegando constrangimento ilegal decorrente de
decisão proferida pelo
Núcleo De Justiça 4.0 Do Juiz Das Garantias - Polo Tangará Da Serra
, nos autos do processo nº 1014540-14.2025.8.11.0055, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado (art. 171, § 2º-A, do Código Penal), falsa identidade (art. 307 do Código Penal) e organização criminosa
estruturada para aplicação de golpes por meio digital

(art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

Nas razões do presente writ, o impetrante sustenta,
ilegalidade do flagrante por ausência de situação de flagrância no momento da busca, pois as mensagens encontradas nos celulares datavam de mais de 48 horas antes da abordagem policial. Alega
ausência de condição de procedibilidade pela inexistência de representação formal de vítimas identificadas, requisito essencial para o crime de estelionato.

Argumenta excesso de prazo na conclusão do inquérito, pois transcorreram mais de 40 dias de custódia sem conclusão do inquérito ou oferecimento de denúncia, extrapolando o prazo de 10 dias previsto no art. 10 do CPP. Sustenta falta de fundamentação idônea, pois a decisão que decretou a prisão preventiva baseia-se em gravidade abstrata e perigo genérico de reiteração delitiva, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP.
D
efende a desproporcionalidade da prisão, afirmando que medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Ao final, requereu a concessão de liminar para o relaxamento da prisão preventiva em favor do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e no mérito, pleiteou a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida
pelo douto Relator, que consignou não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência, pois não se evidencia manifesta ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(Id.
340670361
)
.

Instada a prestar informações,
a autoridade coatora prestou informações detalhadas

(
id.
341585433
2
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(
id.
341943895
)
, sustentando que o pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo não merece acolhida, pois os prazos processuais penais não são fatais, devendo a verificação do excesso de prazo considerar a complexidade da causa, e que a custódia cautelar do paciente revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, considerando o histórico criminal desfavorável — reincidente específico, com condenações por tráfico de drogas e uso de documento falso —, o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, em razão do modus operandi digital e do acesso a recursos de origem ilícita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente os autos, não constato constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

De início, cumpre destacar que a matéria ora submetida à apreciação desta Câmara Criminal já foi objeto de análise por esta Relatoria no
Habeas Corpus
nº 1045717-64.2025.8.11.0000, impetrado pelo mesmo advogado em favor do mesmo paciente, ocasião em que se reconheceu a legalidade da prisão preventiva. Além disso, pende de julgamento a terceira impetração de
habeas corpus
, referente ao n. 1047650-72.2025.8.11.000.

O paciente
Mauro Henrique Santos Vilela
foi preso em 01/12/2025, no bojo de investigação relativa à prática de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, caput c/c §2º-A, CP), com fortes indícios de atuação em organização criminosa estruturada para aplicação de golpes digitais.

I – Da legalidade da prisão

A alegação de ilegalidade do flagrante não prospera, pois está superada pela decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A homologação e a conversão em prisão preventiva constituem novo título jurídico que justifica a custódia cautelar, desde que atendidos os requisitos legais, como verificado no caso.

O Juízo Plantonista decretou a prisão com base em elementos concretos, como a apreensão de dispositivos eletrônicos contendo roteiros de abordagem, softwares de ocultação de IP, mensagens enviadas a vítimas, uso de identidade falsa, e criação de perfis virtuais com estrutura organizada e hierarquizada.

O paciente utilizava seu aparelho celular pessoal como central de comando, encaminhando mensagens aos dispositivos usados exclusivamente na prática criminosa, evidenciando papel de coordenação e execução dos golpes. Trata-se, portanto, de esquema criminoso digital estruturado e profissionalizado, com uso coordenado de múltiplos dispositivos, divisão de tarefas e captação de vítimas em diversos estados.

Ademais, há robustos indícios de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui condenações anteriores por tráfico de drogas e uso de documento falso, bem como prisão recente por embriaguez ao volante, demonstrando envolvimento persistente com práticas delituosas.

Ressalta-se, ainda, a incompatibilidade entre o patrimônio ostentado — veículos de alto valor e múltiplos aparelhos de última geração — e a ausência de renda lícita, reforçando o indício de enriquecimento ilícito decorrente da atividade criminosa.

Quanto à suposta ausência de condição de procedibilidade, destaca-se que a investigação diz respeito a organização criminosa, cuja persecução é de ação penal pública incondicionada. A exigência de representação em casos de estelionato eletrônico em massa deve observar o prazo decadencial contado a partir da identificação da autoria, o que, em muitos casos, ainda não ocorreu.

Nesse contexto, verifica-se que a tese de ilegalidade do flagrante e ausência de condição de procedibilidade não prospera, prevalecendo a prisão preventiva devidamente fundamentada.

II - Do alegado excesso de prazo.

Quanto à
alegação de excesso de prazo
para conclusão do inquérito policial, verifica-se que o argumento
está superado
.

Com efeito, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente no dia 05/02/2026, na Ação Penal n. 1014796-54.2025.8.11.0055. A denúncia foi recebida em 11 de
Fevereiro
deste ano, de modo que resta prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

Ainda que assim não fosse, sabe-se que conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores — STF e STJ — os prazos processuais penais não são fatais, improrrogáveis ou absolutos. A verificação do excesso de prazo não decorre da mera soma aritmética dos dias transcorridos, devendo ser examinado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de investigados e vítimas, a necessidade de diligências técnicas e a atuação efetiva da polícia judiciária e do Ministério Público.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que reconhece que "
O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui natureza peremptória, devendo ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o volume processual da comarca e a complexidade da causa. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há indolência ou desídia por parte do magistrado, mas sim a necessidade de análise minuciosa de um caso que envolve crime grave
(...)”
(N.U 1019550-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

O inquérito policial foi distribuído ao Juízo das Garantias em 08/12/2025. Em 16/12/2025, o Juízo das Garantias indeferiu o pedido de relaxamento por excesso de prazo, consignando expressamente que não se verifica, objetivamente, o excesso de prazo no transcurso do inquérito alegado.

Em 08/01/2026, a Autoridade Policial requereu a prorrogação do prazo por 45 dias, com exposição minuciosa das diligências já realizadas, das providências pendentes e das razões concretas que impedem a conclusão imediata do inquérito.

Em 09/01/2026, o Juízo das Garantias deferiu a prorrogação do prazo do inquérito por mais 15 dias, considerando a complexidade do caso e a ausência de desídia estatal.

Nesse contexto, verifica-se que não há excesso de prazo apto a tornar ilegal a custódia cautelar, e, como dito, já foi oferecida e recebida a denúncia, de modo que o fundamento do alegado excesso resta superado.

III – Da necessidade da prisão preventiva

Quanto à alegada falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, inicialmente, cumpre destacar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos específicos dos autos.

Ao que se verifica, o Juízo Plantonista fundamentou a prisão preventiva na materialidade delitiva demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de investigação detalhado e pela farta documentação relativa às conversas de aplicativos de mensagens, prints de telas, grupos virtuais, anotações de vítimas e contas bancárias, vídeos e demais elementos extraídos de seis aparelhos celulares apreendidos na residência e em poder dos investigados, além do relatório de inteligência do COAF.

Os indícios de autoria —
fumus
comissi
delicti
— decorrem da apreensão dos aparelhos diretamente vinculados aos autuados, da análise dos conteúdos, que revela que o paciente se valia de aparelho pessoal para centralizar números e mensagens, encaminhando-as aos diversos aparelhos utilizados exclusivamente para a prática criminosa.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a necessidade da prisão cautelar decorre, no caso, da existência de risco real e concreto à ordem pública, à instrução criminal e à eficácia da aplicação da lei penal, cumulativamente. A gravidade concreta dos fatos é evidente, conforme já destacado.

A reincidência e histórico criminal do paciente evidenciam não somente desrespeito reiterado à lei penal, mas uma tendência persistente de envolvimento com a criminalidade, reforçando o risco concreto de reiteração delitiva.

O risco à instrução criminal justifica-se porque o prosseguimento das investigações demanda a análise minuciosa dos dados e registros constantes dos aparelhos apreendidos, com identificação de demais integrantes do grupo e de vítimas em potencial, sendo que, em liberdade, os autuados, integrados a grupos numerosos de aplicação de golpes, podem interferir na coleta de provas, combinando versões, orientando destruição ou ocultação de dados e valores, ou mesmo orientando terceiros a apagar registros em aplicativos e redes sociais, além da concreta possibilidade de evasão do distrito da culpa ou de manutenção da atividade ilícita à distância, caso postos em liberdade, já que os crimes, em tese, foram praticados contra vítimas de diversas unidades da federação.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.

No caso dos autos, a condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e uso de documento falso configura tanto maus antecedentes quanto reincidência, pois o crime atual foi praticado em 2025. Ademais, a prisão em flagrante recente por embriaguez ao volante e desobediência, ocorrida em 01/11/2025, apenas um mês antes da prisão atual, demonstra padrão de comportamento criminoso reiterado e desrespeito crônico à lei penal.

Com efeito, não se trata de réu primário que cometeu delito isolado por circunstância ocasional, mas de indivíduo que, conforme declarado por ele informalmente durante a ação policial, vive de golpes, circunstância que revela dedicação exclusiva à atividade criminosa e risco concreto e objetivo de reiteração delitiva, além de reforçar o caráter profissional e reiterado da atividade criminosa e evidenciar enriquecimento ilícito. Portanto, revela-se inafastável a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ ao caso concreto, impondo-se a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A propósito, o Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que: "
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
."

Ao que se verifica dos autos, o paciente, com domínio das tecnologias envolvidas e integrado a grupos numerosos de aplicação de golpes, poderia, em liberdade, orientar outros membros da organização a
apagar
dados em nuvem, destruir provas remanescentes em ambientes criptografados, combinar versões com comparsas ainda não identificados ou influenciar testemunhas, comprometendo a higidez da instrução criminal.

Tal circunstância evidencia que a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a integridade da prova e a eficácia da persecução penal, não se revelando adequadas as medidas alternativas sugeridas pela defesa. Ao que se verifica dos autos, a facilidade de evasão e a manutenção das atividades criminosas à distância — em qualquer lugar do mundo — tornam a prisão preventiva a única medida capaz de estancar a atividade do grupo organizado e garantir a eficácia de eventual sentença condenatória.

IV – Da inadequação de medidas cautelares diversas da prisão

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, verifica-se que estas somente podem ser impostas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos.

O juízo
a quo
analisou detidamente a inaplicabilidade das medidas previstas no art. 319 do CPP, concluindo que não seriam eficazes para conter o risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, além do que, medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com vítimas ou de acesso à internet são de difícil fiscalização prática, sobretudo diante do elevado grau de sofisticação digital do grupo criminoso e da facilidade de obtenção de novos dispositivos e chips em nome de terceiros.

Ademais, a substituição da prisão por tais cautelares, diante de quadro de reiteração delitiva profissional, tenderia a esvaziar e fragilizar a efetividade da persecução penal, permitindo eventual continuidade das atividades ilícitas, em prejuízo da coletividade, especialmente diante da facilidade de rearticulação das condutas e da natureza permanente da organização criminosa.

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da alta possibilidade de reiteração delitiva por parte do paciente, a prisão cautelar tem cabimento e justifica-se, primordialmente, para resguardar a ordem pública. Reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada.

Nesse contexto, não obstante os argumentos defensivos, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada, encontrando respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada neste Tribunal de Justiça é no sentido de que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

No caso dos autos, o crime
é
cometido no ambiente virtual, de modo que proibir o paciente de frequentar lugares ou impor recolhimento noturno não o impediria de, com um simples smartphone e acesso à rede de internet, continuar aplicando golpes de dentro de sua casa. O monitoramento eletrônico também não evita a prática de cibercrimes. A única medida capaz de interromper a atividade da organização e garantir a instrução criminal, evitando que o paciente apague provas na nuvem ou combine versões com comparsas via aplicativos criptografados, é a segregação física. Tal circunstância evidencia que a prisão preventiva
revela-se
necessária, adequada e proporcional para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não havendo medida menos gravosa capaz de atingir os mesmos objetivos.

Além disso, a jurisprudência dominante aceita que a segregação cautelar possa se fundar em dados concretos sobre a gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução dos crimes, evidenciando a fratura da paz social e da ordem pública.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ante a gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução dos crimes, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência desta Corte. 4.

4. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Agravo regimental desprovido. [STJ,
AgRg
no HC: 838598 SP 2023/0246809-0, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(desembargador convocado do TJDFT), j. 26/02/2024, Sexta Turma,
DJe
01/3/2024.]

Ademais, conforme bem observou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer conclusivo, soltar um indivíduo com esse histórico e com tal know-how em fraudes digitais seria um convite à reiteração delitiva, colocando em risco o patrimônio de um número indeterminado de cidadãos, sendo que a custódia cautelar é necessária para, além de resguardar a ordem pública, manter a própria credibilidade da justiça, tendo em vista a gravidade dos crimes supostamente praticados e do modus operandi empregado, que certamente gera grande comoção social.

Reafirma-se que os fundamentos da prisão preventiva já foram analisados e mantidos em
habeas corpus
anterior e novamente nesta ocasião, não havendo fato novo que justifique sua revogação. A presente impetração, embora invista sob nova roupagem, representa mera reiteração de pedido já apreciado, sem elementos inéditos a ensejar nova concessão. Nesse contexto, verifica-se que não se configura constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus, impondo-se a denegação da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada em favor de
Mauro Henrique Santos Vilela,
mantendo-se inalterada a decisão que decretou a prisão preventiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026